Tribunal: TJSP
Processo: 2071129-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 147 do Código Penal, artigo 15 da Lei no 10.826/2003, artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c. o artigo 29 (consumado), artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c. o artigo 29 e artigo 14, inciso II (tentado) e artigo 344 (por duas vezes, em concurso formal), todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor – Circunstâncias concretas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 147 do Código Penal, artigo 15 da Lei no 10.826/2003, artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c. o artigo 29 (consumado), artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c. o artigo 29 e artigo 14, inciso II (tentado) e artigo 344 (por duas vezes, em concurso formal), todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor – Circunstâncias concretas da conduta que, neste momento processual, não autorizam a revogação da custódia cautelar – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente reincidente e portador de maus antecedentes – Risco concreto de reiteração delitiva – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.